Tribunal: TJSP
Processo: 2049018-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habilitação de Crédito. Acolhimento dos cálculos da Administradora Judicial. Irresignação da credora quanto ao índice utilizado. Inconformismo acolhido. Correção monetária aludida no artigo 9o, III, da LRF, que, na ausência de índice pré-estabelecido, deve ser feita com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça, inclusive porque a Taxa Selic serve para correção da dívida pública e inclui

Ementa:
Habilitação de Crédito. Acolhimento dos cálculos da Administradora Judicial. Irresignação da credora quanto ao índice utilizado. Inconformismo acolhido. Correção monetária aludida no artigo 9o, III, da LRF, que, na ausência de índice pré-estabelecido, deve ser feita com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça, inclusive porque a Taxa Selic serve para correção da dívida pública e inclui juros de mora, configurando bis in idem.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049018-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VORTEX
OPERAÇÕES E SONDAGENS LTDA, são agravados ENFIL S.A. - CONTROLE
AMBIENTAL
e
CAPITAL
ADMINISTRADORA
JUDICIAL
LTDA.
(ADMINSTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049018-58.2020.8.26.0000 -Voto no 44.188
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2049018-58.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
AGRAVANTE: VORTEX OPERAÇÕES E SONDAGENS LTDA.
AGRAVADA:
ENFIL
S/A
CONTROLE AMBIENTAL
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
INTERESSADA: CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

ADMINISTRADORA JUDICIAL
VOTO N.o 44.188
Habilitação
de
Crédito.
Acolhimento
dos
cálculos
da
Administradora Judicial. Irresignação da credora quanto ao
índice utilizado. Inconformismo acolhido. Correção monetária
aludida no artigo 9o, III, da LRF, que, na ausência de índice pré-
estabelecido, deve ser feita com base na Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, inclusive porque a Taxa Selic serve para
correção da dívida pública e inclui juros de mora, configurando
bis in idem.
Recurso provido.
A agravante deduziu habilitação de crédito nos autos da
recuperação judicial da agravada com a pretensão de incluir, na Classe III, o
valor de R$97.166,51, com origem na prestação de serviços não pagos de
sondagem e instalação de poços de monitoramento ambiental na Johnson &
Johnson.
Acolhida em parte, decidiu, o i. magistrado, com
fundamento na manifestação da Administradora Judicial, incluir, na Classe
III, o valor de R$95.095,73 (origem fls. 94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049018-58.2020.8.26.0000 -Voto no 44.188
3
Inconformada, recorre a credora à Corte a sustentar, em
suma, que, diferente do que concluiu a auxiliar do Juízo, não se deve tomar,
como regra, a aplicação da correção monetária pela Taxa Selic, se o art. 9o,
inciso II, da Lei no 11.101/2005 nada diz sobre o índice de atualização a ser
adotado.
Sugere, então, a dizer que a jurisprudência desta Corte
caminha nesse sentido, a aplicação da Tabela Prática deste Tribunal de
Justiça.
Processado sem efeito suspensivo, foram apresentadas
contraminuta (fls. 139/146) e parecer pela d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 154/158), este último pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Não há dúvida, no caso concreto, sobre a existência do
crédito, apenas quanto ao índice a ser utilizado para sua atualização.
A Administradora realizou seus cálculos com amparo na
Taxa Selic, sustentando, com razão, a recorrente, que deveriam tomar como
base a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Esta Câmara Especializada, em recentíssima oportunidade,
analisou a questão em caso análogo, concluindo que, na ausência de
pactuação de índice pré-estabelecido, a correção monetária aludida no artigo
9o, III da lei de regência deve observar os da Tabela Prática da Corte, já que a
Taxa Selic serve para a atualização da dívida pública e inclui juros de mora,
configurando bis in idem.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS
NÃO INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC - Como disposto no art. 9o, II,
da Lei no 11.101/05, deve o crédito ser atualizado até a data do pedido
recuperacional
Casos em que não há pactuação de índice pré-
estabelecido entre as partes e os credores das Classes III e IV Decisão
agravada que estabeleceu que todos os créditos serão necessariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049018-58.2020.8.26.0000 -Voto no 44.188
4
atualizados até a data do pedido de recuperação judicial à Taxa Selic
Inconformismo das agravantes Acolhimento A correção monetária
não representa qualquer acréscimo, mas apenas a recomposição do
poder aquisitivo da moeda Descabe a aplicação da Taxa Selic, por
servir de correção de dívida pública, incluir juros de mora e correção
monetária, configurando bis in idem Correção monetária que deverá
observar os índices adotados pela Tabela Prática editada pelo TJSP
RECURSO PROVIDO1.
Por tais fundamentos, em suma, proponho o provimento
do recurso para acolher os cálculos da credora e determinar a inclusão do
crédito no valor de R$ 97.166,51, na Classe III.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2173359-93.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Franco da Rocha - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro: 27/03/2020